Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CRUZAMENTO. VIA PREFERENCIAL. OBRIGAÇÃO DE CAUTELA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeitada a alegação de sentença citra petita, na medida em que respeitados os limites estabelecidos na inicial ao julgamento da causa, conforme as regras dos artigos 141 e 492 do CPC.
2. De acordo com a regra do artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro, cabia ao condutor de veículo que realizou cruzamento em via preferencial ter prudência especial, de forma a deter seu veículo diante do fluxo de veículos que trafegavam na avenida.
3. A preferência de passagem do veículo decorre da norma de trânsito, de acordo com a regra do art. 29, inc. III, alínea c, do CTB. Tal circunstância obrigava o condutor a adentrar na via principal somente se as condições de tráfego o autorizassem.
4. A ausência de prova quanto à alta velocidade empreendida pelo motorista-réu não autoriza o reconhecimento quanto à prática de ato ilícito, afastando a configuração de sua responsabilidade civil, na forma dos arts. 186 c/c 927 do Código Civil.
5. A responsabilidade solidária da seguradora somente poderia ser configurada caso houvesse a culpa do condutor do veículo segurado, de acordo com o art. 787 do Código Civil. A configuração da responsabilidade de terceiro afasta a responsabilidade da seguradora, conforme estabelece o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Dada a sucumbência recursal, e observada a complexidade da causa, os honorários advocatícios impostos à parte Autora são majorados de 14% (quatorze por cento) para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida ao segundo Autor, com base no artigo 85, §§ 2o e 11, e artigo 98, §2o, do CPC.
7. Apelo desprovido.